Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS INEXISTENTES. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. O autor alegou convivência em união estável com a falecida desde 1985 até seu falecimento em 22/11/2023, abdicando de sua vida no Brasil para acompanhá-la em diversos países devido ao trabalho dela no Ministério das Relações Exteriores.
2. A sentença reconheceu a união estável e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) a impugnação à concessão da gratuidade de justiça ao autor; (ii) a formação de litisconsórcio passivo necessário; (iii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (iv) no mérito, a configuração da união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça foi mantida, porque era ônus dos apelantes comprovarem que o autor não preenchia dos requisitos legais para o reconhecimento de sua hipossuficiência e consequentemente a concessão da benesse processual.
5. A formação de litisconsórcio passivo necessário foi afastada, pois a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem legitima apenas os herdeiros do falecido no polo passivo.
6. Não houve cerceamento de defesa, pois a juntada de documentos novos após a sentença não prejudicou a instrução processual.
7. Restou suficientemente demonstrado que o relacionamento mantido entre o autor e a falecida, por quase quatro décadas, caracterizava união estável, sendo irretocáveis as razões judiciais acerca da presença dos seus requisitos legais, como a convivência pública, contínua e com o objetivo de estabelecer uma família.
8. Condenação por litigância de má-fé pleiteada em contrarrazões não é passível de conhecimento, pois o pedido deveria ser objeto de recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. A união estável pode ser reconhecida mesmo com a ausência de divórcio formal, desde que comprovada a separação de fato.
10. A gratuidade de justiça é mantida quando não comprovada a ausência de hipossuficiência do autor.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.723, 1.725; CPC, arts. 85, 373, 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.078.591/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.02.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.628.269/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 25.09.2018.